Tribunal: TJDFT
Processo: 0763636-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI 14.034/20. DANOS MATERIAS. RESTITUIÇÂO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a restituir o valor de R$4.784,62 (quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data do pagamento, acrescido de juros de mora a partir da citação. O juízo de origem concluiu que os voos do autor/recorrido, previstos para 24/10/2020 e 03/11/2020, foram cancelados em razão da pandemia. Entretanto, o prazo legal para o devido reembolso do valor pago se exauriu e não foi comprovado o efetivo estorno, de modo a configurar legítimo o direito pleiteado.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que haveria caso fortuito/força maior em razão da pandemia da Covid-19. Sustenta que, em virtude das restrições pandêmicas, teria ocorrido a redução da malha aérea e consequente cancelamento do voo. No decorrer do recurso apresenta razões recursais genéricas tendo como referência a cancelamento de voo no período da pandemia.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 35634581. Em síntese, rebateu todos os argumentos apresentados no recurso e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Na hipótese aplica-se a Lei no 14.034/2020.
8. Da análise cuidadosa dos autos, observo que o recorrido adquiriu passagens aéreas de voos operados pela recorrente (ID. 35633988), trechos ida e volta, Brasília (Brasil) – Orlando (EUA), previstos para 24/10/2020 e 03/11/2020, no valor total de R$4.784,62 (quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), todavia a empresa aérea cancelou os voos contratados. O recorrido solicitou a restituição integral do valor pago, porém, após um ano do pedido, a recorrente deferiu somente a devolução parcial dos valores (ID. 35633989 – Pág. 2). Inconformado, o recorrido ajuizou a presente pleiteando a devolução do valor em sua integralidade.
9. Destaco que a pandemia da COVID-19 é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil. Desse modo, contrato firmado entre as partes se resolve sem multa ou indenização e as partes retornam ao estado anterior.
10. Contudo, no decorrer da pandemia foi editada a Lei 14.034/2020 que em seu artigo 3o assim dispõe: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.(..) § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.”
11. Assim sendo, passados mais de doze meses da data dos voos cancelados (24/10/2020 e 03/11/2020), entendo que é devido o retorno das partes ao estado anterior, sendo necessário o ressarcimento do montante pago – R$4.784,62 (quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).
12. Concluo, portanto, que a sentença não merece reparos.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.